Tribunal: TJDFT
Processo: 0725913-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725913-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADILSON FERREIRA DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo[1], interposto por BRB - Banco de Brasília S/A em face da decisão[2] que, nos autos da ação de conhecimento[3] manejada em seu desfavor pelo agravado – Adilson Ferreira da Silva –, deferira o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, determinando a suspensão dos mútuos bancários que sejam amortizados mediante débito do valor das prestações na conta corrente ou conta salário, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais). De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decidido e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de molde a ver revogada a tutela provisória concedida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado pleiteara, em sede de tutela de urgência, a cessação dos descontos automáticos realizados em sua conta corrente, a título de amortização de mútuos bancários contratados. Explicaram que os contratos bancários celebrados foram firmados com base na autonomia da vontade, sendo plenamente válidas as cláusulas que autorizam o desconto em conta corrente, inclusive quando ela é utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização expressa do mutuário, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1085 dos Recursos Repetitivos. Frisara que a cláusula de débito automático, além de lícita, confere benefícios ao consumidor, como melhores condições de crédito e taxas de juros reduzidas, em virtude da maior garantia de adimplemento. Referenciara determinado julgado que afirmara que apenas as dívidas constituídas após a revogação poderiam ser alcançadas, não se afigurando possível a prerrogativa de unilateralmente revogar a permissão para descontos em conta quando já celebrada a operação de crédito e ainda existente valores não adimplidos. Mencionara que a legalidade da cláusula elide a incidência do preceituado no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Ponderara que a tentativa de revogação unilateral da autorização de desconto, após a celebração do contrato e o recebimento integral do valor mutuado, configura afronta à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium. Afirmara que a Resolução BACEN no 4.790/2020, invocada pelo agravado, não possui força normativa suficiente para revogar cláusulas contratuais válidas, tampouco pode se sobrepor às disposições do Código Civil, especialmente os artigos 313, 314 e 684, que asseguram ao credor o direito de exigir o cumprimento da obrigação nos moldes pactuados. Apregoara que a decisão agravada incorrera em equívoco ao reconhecer a plausibilidade do direito invocado, aduzindo inexistir nos autos qualquer comprovação de vício de consentimento, situação de superendividamento ou urgência que justificasse a concessão da medida. Defendera a impossibilidade de impedir-se a realização de cobrança dos valores que lhe são devidos e estão contratualmente garantidos, porquanto o contrato afigura-se, a seu ver, válido e eficaz. Acrescentara que, constituído em mora o agravado, ele deverá realizar o pagamento dos valores contratualmente estabelecidos. Ressaltara, ainda, a ausência de demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, defendendo a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência deferida, em afronta ao §3o do artigo 300 do estatuto processual. Noutro vértice, sustentara que a imposição de multa cominatória, em caso de descumprimento da ordem judicial, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não ensejar enriquecimento ilícito da contraparte, requerendo, em tom subsidiário, sua limitação em patamar módico. Elucidara, alfim, que a suspensão dos descontos comprometeria a higidez do contrato e a segurança jurídica das relações privadas, além de estimular condutas que qualificara como oportunistas por parte dos consumidores à míngua de qualquer fundamento jurídico idôneo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BRB - Banco de Brasília S/A em face da decisão[4] que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Adilson Ferreira da Silva –, deferira o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, determinando a suspensão dos mútuos bancários que sejam amortizados mediante débito do valor das prestações na conta corrente ou conta salário, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais). De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decidido e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de molde a ver revogada a tutela provisória concedida. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade de se debitar ao agravante, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a obrigação de serem interrompidos os mútuos bancários cujos descontos são realizados mensalmente na conta corrente do agravante, provenientes das prestações originárias do contrato de empréstimo que firmaram, sob o fundamento de que o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, a despeito do contratado. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Convém registrar, de início, que sobeja inexorável que o agravado firmara contrato de empréstimo com o agravante, restando ajustado que as parcelas devidas em pagamento ao mútuo serão descontadas diretamente na conta corrente de sua titularidade[5]. Como é cediço, o contrato de crédito com débito em conta, via do qual as prestações são implantadas diretamente na conta corrente do mutuário, traduz prática amplamente utilizada, porquanto simplifica a forma de cumprimento das obrigações contratuais, e, diante da aparente redução do risco de inadimplemento, os juros remuneratórios normalmente são fixados em patamar inferior ao praticado nos mútuos sem aludida previsão. A título meramente ilustrativo, deve ser assinalado que, tratando-se de empréstimo sem as salvaguardas decorrentes do crédito consignado, as prestações não estão sujeitas à limitação e, contando o contratado com cláusula que autoriza o decote das prestações em ativos recolhidos em conta do mutuário ou do garantidor, a casa bancária está legitimada a valer dessa autorização sem limitação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). ... 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) – grifos e destaques nossos. Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário e/ou do fiador/avalista. Com efeito, traçara o provimento individualizado evidente distinção entre o empréstimo consignado, cuja limitação legal estabelecera o legislador justamente com o escopo de assegurar a subsistência digna do tomador do mútuo, diante da sistemática de sua operacionalização, e o que denominara “empréstimo comum”, a saber, aquele tomado pelo mutuário mediante expressa autorização de desconto em sua conta corrente. Destarte, o paradigmático julgado assentara que, na hipótese de empréstimo a incidir diretamente em conta corrente, há plena autonomia do contratante e/ou seu fiador, inclusive para revogar o assentimento antanho concedido à instituição. Sob essa realidade, notadamente sob o prisma da autonomia da vontade e do descabimento de intersecção judicial, a importar evidente dirigismo contratual, à guisa de, substituindo o legislador, preservar-se a subsistência digna do mutuário, restara fixada a tese representada pelo Tema 1.085/STJ. Confira-se, por pertinente, elucidativo excerto extraído do voto condutor do acórdão em apreço, verbis: “Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. Observe-se que, por meio do contrato de conta-corrente, a instituição financeira ‘mantém para o cliente um serviço de caixa, comprometendo-se à prática dos atos e negócios jurídicos solicitados [pelo correntista] em troca da manutenção de provisão de fundos’ (Fazzio Júnior, Waldo. Manual de Direito Comercial. 21 Edição. São Paulo: Atlas, 2020. p. 459) (...)”[6] Firmara o provimento, ademais, que a impossibilidade de intersecção na forma do gerenciamento do correntista quanto às movimentações que empreende em sua conta bancária, a par de emprestar vigência ao primado da autonomia da vontade, decorre da própria gênese obrigacional assumida pela instituição bancária nos contratos de tal natureza, pois sua atuação cinge-se à consecução das determinações exaradas pelo correntista, que, reprise-se, possui a faculdade legal de, desejando, revogar as autorizações de débito automático outrora concedidas, consoante o figurino legal. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito remeta à Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP, acima reproduzida. Alinhada essa ressalva, deve ser destacado que o contrato firmado pelo agravante contemplara autorização para efetivação de desconto em conta corrente. A par da autorização contratada, inexiste óbice para que o mutuário revogue a autorização que concedera ao réu para promover os descontos das prestações em sua conta corrente, porquanto assim lhe é assegurado pela normatização originária da autoridade monetária. Em consonância com a Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, restara autorizado aos correntistas, a qualquer momento, cancelar a autorização de débitos em conta corrente, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). (...) Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. (...) DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...)” Conforme se infere dos preceitos trasladados, restara assegurado ao correntista revogar, a qualquer momento, a autorização para o débito em conta anteriormente por ele concedida. Destarte, afigura-se possível ao correntista/mutuário promover o cancelamento da autorização para desconto de prestações em conta provenientes de transações cujo débito automático outrora autorizara, não havendo que se falar na hipótese em dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda. É que, diante da regulamentação originária do Conselho Monetário Nacional, conquanto deva-se observar o princípio da autonomia privada de cada um dos contratantes, pode ser cancelada, a qualquer tempo, a autorização conferida às instituições financeiras de realizarem de débitos em contas de pagamento. A cláusula convencionada nesse sentido, portanto, devendo o observar a regulação editada, traz ínsita essa previsão, ou seja, de que a autorização perdurará enquanto permitida pelo correntista. Em suma, a revogação da autorização de débito automático encerra direito potestativo assegurado ao correntista/mutuário, não sofrendo modulação ou mitigação em razão do convencionado. Ao correntista, nessa situação, é sempre assegurada a faculdade de revogar a autorização concedida, ainda que via contratual, pois assim lhe é assegurado pela normatização editada pelo órgão competente, ao qual o contrato bancário deve guardar deferência. E assim, aferido, na espécie, que o agravado revogara a autorização para descontos referentes aos mútuos individualizados em sua conta corrente no dia 07 de abril de 2025[7], tendo a instituição bancária manifestado dissentimento quanto ao pleito formulado pelo correntista, perdurando os descontos, imperativa a interseção judicial. Com efeito, há que ser consignado que a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN não fixara qualquer requisito para a revogação da autorização dos descontos em conta corrente, não sobejando cabível a exegese segundo a qual apenas os mutuários que firmaram contratos posteriores à vigência da norma individualizada podem ser por ela beneficiados. Demais disso, o direito resguardado ao correntista já estava inserto nas regulamentações antecedentes, consoante se afere do cotejo da evolução da normatização correlata, a saber, as Resoluções no 4.771/2019 (art. 6o) e no 3.695/2009 (art. 3o), todas editadas pelo Conselho Monetário Nacional. Outrossim, a ressalva inserta no parágrafo único do artigo 9o do normativo individualizado - Resolução BACEN n. 4.790/20 - tem merecido exegese dissonante da destinação do regramento, implicando desconsideração, ou seja, negativa de vigência ao disposto no caput do sobredito preceptivo e no artigo 6o do mesmo ato regulador. Conforme aludido preceptivo, a condição para revogação da autorização de débito automático somente é aplicável quando, em se tratando de operações de crédito, dirigida à instituição depositária, ou seja, ao banco que intermedeia o recebimento, não se aplicando quando endereçada ao próprio banco destinatário do pagamento. Veja-se a literalidade de aludido preceptivo: “Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” (destaquei e grifei) Ou seja, a condição à qual se reporta o parágrafo único transcrito acima somente é aplicável quando o cancelamento é endereçado à instituição depositária, que não se confunde com a instituição destinatária do pagamento. O próprio normativo, para diferenciar as situações, conceitua o que é instituição destinatária e instituição depositária, conforme dispõe o artigo 2o, caput e incisos, da resolução em tela, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada.” (grifei e destaquei) Emerge latente da exegese sistemática dos dispositivos cotejados a seguinte constatação: ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o). Eis a exegese sistemática dos dispositivos em compasso, inclusive com a diferenciação técnica entre instituições depositária e destinatária. Considerando que, no caso, o agravante detém a condição de instituição destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento manifestado pelo agravante não se condiciona à manifestação de que não reconhece a autorização inserta no contrato. Ao contrário, o cancelamento, manifestado diretamente ao banco destinatário, encerra verdadeiro direito potestativo, não estando submetido a nenhuma condição. Essa apreensão, inclusive, encontra eco na tese firmada pela Corte Superior e no precedente dela originário adiante ementado: “DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) Idêntico é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos precedentes ora ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DA PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. DESCONTOS AUTORIZADOS. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas contas-correntes. 2. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. 3. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira da respectiva comunicação (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 4. O que se verificou foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1276748, 07113115720198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 3o, §2o, DA RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CMN. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, é lícito o desconto efetuado pelo banco/apelante na conta corrente da apelada enquanto durar a autorização. 2. Não há ilegalidade nos descontos realizados em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimo, desde que devidamente autorizados pelo tomador e enquanto durar a autorização. Nesse sentido, é o disposto no art. 3o, §2o, da Resolução no 3.695/2009 do CMN, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista. Precedentes. 3. Não se está a rediscutir as cláusulas contratuais e os encargos assumidos pelas partes, tanto é que, caso a autora não efetue o adimplemento dos seus débitos, a instituição financeira poderá cobrá-los pelos meios legais existentes. 4. Correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para afastar os descontos em conta corrente da autora ante a revogação da autorização tal, conforme disposto no art. 3o, §2o, da resolução no 3.695/2009 do CMN 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão 1226296, 07048203420198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. BANCO PRIVADO. INVIABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A parte contrária poderá requerer a revogação do benefício relativo à gratuidade de justiça, desde que comprove o desaparecimento dos requisitos que geraram sua concessão. O manejo de contrarrazões não constitui instrumento adequado a questionar os termos da sentença que, expressamente, decide o incidente de impugnação ao valor da causa. A competência para processar e julgar ações de que é parte o CARTÃO BRB é das Varas Cíveis, segundo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser declarada a ilegitimidade daquela Instituição Privada, pois o rol de competência da Vara da Fazenda Pública, imposto pelo artigo 26, da Lei no 11.697/08, é taxativo, não sendo possível excepcionar a regra de competência absoluta, fixada em lei, em decorrência de litisconsórcio passivo facultativo. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. É direito potestativo do correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em sua conta corrente, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Resolução CMN no. 3.695/2009. A autonomia privada fundamenta a relação contratual, ainda que limitada pela função social, não podendo o contratante comportar-se de maneira contraditória, livremente contraindo mútuo no seu interesse e, posteriormente, socorrendo-se do Poder Judiciário para obter a limitação dos débitos em sua conta bancária, ainda que seja utilizada para o recebimento de salário. O contrato de conta corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor (REsp 1.586.910/SP).” (Acórdão 1180190, 07081013220188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A argumentação aduzida pelo agravado, portanto, ressente-se de substrato material quanto ao tópico, obstando o acolhimento da pretensão reformatória que aviara para obstar os descontos em sua conta corrente. Sucede que, da leitura do dispositivo da decisão vergastada, o Juízo a quo determinada o sobrestamento não apenas dos descontos em conta, mas, sim, dos mútuos propriamente ditos. Ou seja, o efeito prático da decisão desafiada seria o de obstar completamente a cobrança dos empréstimos, mesmo que não efetivado por meio de desconto em conta corrente, o que não sobeja passível de acatamento. Noutras palavras, em compasso com o pleiteado pelo próprio agravado na inicial[8], a tutela de urgência deve redundar apenas na suspensão dos descontos em conta corrente, e não na exigibilidade dos mútuos, porquanto o determinado não tem o condão de elidir dos efeitos inerentes ao inadimplemento relativo, se eventualmente deixar o mutuário de honrar com as prestações contratadas, porquanto continua enlaçado às obrigações contratadas e sujeito aos efeitos inerentes à mora. Sob essa realidade, em sede de cognição sumária, constata-se a presença parcial da probabilidade do direito e do perigo de dano, uma vez que apenas os descontos em conta é que devem ser suspensos. Deve ser ressalvado, ademais, que, quanto à suspensão dos descontos, não há risco de dano reverso afetando o agravante, pois, evidenciando o banco a legitimidade dos abatimentos, poderão ser restabelecidos a qualquer tempo. O risco que subsiste, nesse instante, é o de o agravado ter afetada sua subsistência material. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença parcial da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo, e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação quanto ao sobrestamento dos próprios mútuos. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que seja deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo parcialmente o efeito suspensivo almejado e, sobrestando parcialmente os efeitos da decisão agravada, mantendo a obrigação negativa do agravante de, desde a intimação, abster-se de promover qualquer desconto originário dos contratos de empréstimo firmados pelo agravado com previsão de desconto automático em conta corrente, sob pena de incidência de multa diária, restabelecendo a vigência dos contratos, ressalvo apenas que essa cominação não encerra, ressalte-se, suspensão da eficácia do convencionado nem elisão dos efeitos inerentes à mora, se eventualmente deixar o mutuário de honrar com as prestações contratadas, porquanto continua ele enlaçado às obrigações contratadas e sujeito aos efeitos inerentes à inadimplência. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de instrumento de ID 62105061 (fls. 2/21). [2] Decisão interlocutória de ID 205373284 (fls. 113/114) – autos originários. [3] Petição inicial de ID 204619585 (fls. 3/31) – autos originários. [4] Decisão interlocutória de ID 205373284 (fls. 113/114) – autos originários. [5] Contrato de ID 237630549, fl. 20, p. 3, dos autos originários. [6] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&amp;sequencial=141009050&amp;num_registro=202000406103&amp;data=20220315&amp;tipo=51&amp;formato=PDF. Acesso em: 31 de jul. 2024. [7] Documento de ID 237628140, fl. 16, dos autos originários. [8] Petição inicial, fl. 10, p. 07, dos autos originários: “(...) Diante do exposto, REQUER a Vossa Excelência que defira os seguintes pedidos: a) Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os contratos n. 2024661305, 0206546459, 0207598762 e 0207762791 sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; (...)”.